Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-93.2021.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008208-93.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À SELIC. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou procedente exceção de pré-executividade oposta por Viação Nova Integração LTDA, anulando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192759946, em razão da utilização de índice de atualização superior à Taxa SELIC, e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da CDA. O apelante pleiteia o prosseguimento da execução com base na CDA retificada e a fixação dos honorários sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de índice de correção superior à Taxa SELIC implica nulidade da CDA ou se é possível sua retificação; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor atualizado da CDA ou ao proveito econômico obtido pela parte excipiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Tema 1.062) estabelece que Estados podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais da União (Taxa SELIC), sendo inconstitucional a aplicação de índice superior.

4.

A utilização de índice superior não implica, por si só, nulidade da CDA, sendo possível a retificação do título por simples operação aritmética, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

5.
A extinção do processo com resolução de mérito revela-se indevida, devendo a execução fiscal prosseguir com a CDA retificada para aplicar exclusivamente a Taxa SELIC.

6.

O valor da verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido com a redução do crédito cobrado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor atualizado da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização de índice de atualização superior à Taxa SELIC não acarreta a nulidade da CDA quando o valor indevido puder ser expurgado por simples cálculo aritmético.

2.
A execução fiscal pode prosseguir mediante retificação da CDA para adequação ao índice admitido pela jurisprudência do STF.

3.
Os honorários advocatícios em exceção de pré-executividade devem incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor atualizado da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 5º; art. 487, I; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019; STJ, AgInt no REsp 2020257/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no Ag 1.291.484/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.05.2010; TJMT, Ap. Cív. 1009112-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos da Execução Fiscal de n.º 1008208-93.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
Viação Nova Integração LTDA
e
Outros
, julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o excepto, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA n.º 926/2020, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que desde o mês de março de 2024 vem atualizando os créditos por meio da Taxa SELIC, em observância ao art. 1º do Decreto n.º 762/2024, que definiu a utilização da referida taxa como critério de quantificação dos juros de mora devidos nas hipóteses de pagamento extemporâneo de débitos relativos a tributos estaduais.

Assevera que a aplicação de índice diverso não justifica a anulação da CDA, mas tão somente a retificação do título mediante o recálculo da dívida, sendo devido o prosseguimento da execução com relação ao valor remanescente.

Ainda, aduz que a base de cálculos dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico do excipiente e não o valor atualizado da causa, como entendeu o sentenciante.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com base na CDA retificada pela SELIC e a redefinição da base de cálculo dos honorários para o proveito econômico obtido (id. 255504654).

A apelada apresentou contrarrazões à id.

255504659, argumentando que deve ser mantida a anulação dos créditos tributários em razão da iliquidez e da inexigibilidade do título executivo (CDA).

Ausência de intervenção do órgão ministerial, em razão da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 287851382).

É o relatório.

VO T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Conforme relatado, o apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela apelada/excipiente e, consequentemente, anulou a cobrança da CDA n.º 20192759946, em razão da utilização de índice diverso do da SELIC, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Aduz, ainda, que não é o valor atualizado da causa que deve ser utilizado como base de cálculos dos honorários advocatícios, mas, sim, o proveito econômico do excipiente.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela apelada Viação Nova Integração LTDA nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

“In casu”, a parte Excipiente pretende a ANULAÇÃO do crédito tributário CDA n° 20192759946, pois alega que nos termos do entendimento adotado na ADIN 442/SP ao julgar o RE 582.461/SP, em sede de REPERCUSSÃO GERAL, foi decidida quanto a inconstitucionalidade do índice de atualização (IGPDI + 1% de juros) adotado pelo Estado de Mato Grosso, por ser superior ao índice adotado pela União.

Pois bem. No que tange à taxa a ser utilizada na atualização do crédito fiscal o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

(...)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a Taxa da Selic.

Em outras palavras, apesar da legitimidade do Estado de Mato Grosso poder estabelecer a atualização dos tributos estaduais pelo IGP-DI, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, esses índices não podem ser superiores a Taxa Selic, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1062), fixou a tese de que os "estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Na hipótese sub judice, da análise da CDA n° 20212121 verifica-se que o índice fixado excede ao estabelecido pela União aos tributos federais.

(...)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado seja limitado a taxa da Selic.

“Expositis”,
JULGO PROCEDENTE
a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta, ao que
DECLARO
a
ANULAÇÃO da COBRANÇA
das CDA nº 20192759946, na forma em que se encontra, para que seja
READEQUADO
a
CORREÇÃO MONETÁRIA
, eis que a utilizada possui o percentual maior que o estabelecido pela União. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fulcrado no art. 487, I, do CPC/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXCEPTO ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CDA n° 926/2020, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015.

Da leitura da sentença, constata-se que caminhou bem o juízo
a quo
ao acolher a exceção de pré-executividade, por entender que a Fazenda Pública Estadual utilizou índice de correção monetária que excede aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. A propósito:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019) (destaquei)

No entanto, equivocou-se o magistrado ao anular a CDA e declarar extinto o processo, com resolução do mérito, na medida que que os valores considerados abusivos na atualização do crédito podem ser deduzidos do título executivo por simples operação aritmética, não implicando necessariamente em nulidade da CDA por ausência de liquidez e exigibilidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração do valor constante da CDA em decorrência do excesso cobrado não tem o condão de afastar a liquidez e a exigibilidade do título, mormente quando a quantia devida depende de simples cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a alteração do valor constante na Certidão da Dívida Ativa - CDA, em decorrência da configuração do excesso de execução, não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, desde que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos
" (AgInt no REsp n. 2 .073.863/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2020257 MG 2022/0254660-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (destaquei)

“
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DE 18% PARA 17%. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. 1.
A orientação do STJ é no sentido de que o reconhecimento de a CDA conter valores indevidos não ocasiona a sua nulidade, desde que o quantum correto possa ser apurado por meio de cálculo aritmético, ou seja, é possível o afastamento de rubrica autônoma dessa certidão sem atrapalhar sua liquidez
. Esse mesmo posicionamento adotou o acórdão impugnado. 2. Agravo regimental não provido”
(AgRg no Ag 1.291.484/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.5.2010, DJe 2.6.2010) (destaquei)

Na mesma esteira, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA MULTA DA CDA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (ART. 85, § 3º, DO CPC)– EXEQUENTE QUE RECONHECE OS PEDIDOS FORMULADO PELO DEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, § 4º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida [ ...] tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte”
(STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). A jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando os embargos à execução apresentada pelo executado são parcialmente acolhidos e implica em redução do quantum executado. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil. Nos termos do art. 90, § 4º do Códex Processual Civil, quando a parte exequente que reconhece os pedidos formulado pelo devedor em embargos à execução fiscal e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091129820228110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024) (destaquei)

Desse modo, não há se falar em nulidade da CDA, tampouco em extinção do processo, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal com a mera retificação da CDA.

Em relação aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil fixa a verba de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, sobre o valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do CPC).

O juízo
a quo
julgou procedente a exceção de pré-executividade para anular a CDA e declarar extinto o processo e condenou o apelante/excepto ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015.

Todavia, o entendimento alhures exposto, no sentido de que a CDA deve ser retificada para decotar os valores indevidos, inseridos no título por atualização com índices diversos da SELIC, resulta no parcial acolhimento da exceção de pré-executividade e, por tal razão, o proveito econômico obtido passa a ser mensurável, o que afasta a fixação da verba honorária com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No caso, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade implica na redução do montante executado, vez que o crédito devido será adequado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, conforme afirmado pelo próprio apelante nas razões recursais, por força do artigo 1° do Decreto n° 762/2024, que instituiu o referido índice a partir de 1/3/2024.

Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o benefício econômico obtido que, na hipótese, correspondente ao valor que será expurgado da execução fiscal quando da retificação da CDA pelo apelante/excepto.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO EXECUTADO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil fixa os honorários advocatícios de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, sobre o valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do CPC). 2.
Tratando-se de extinção de parte do crédito tributário pelo pagamento, com o acolhimento parcial da execução de pré-executividade, o proveito econômico corresponde ao valor expurgado da execução fiscal, incidindo sobre este montante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixada com observância ao disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
.”
(TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50452236720224040000 RS, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/11/2023) (destaquei)

“
EXECUÇÃO FISCAL ICMS – Juros – Inconstitucionalidade – CDA – Nulidade – Título executivo – Impossibilidade: – A inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e dos juros moratórios não retira a certeza e liquidez da CDA, pois o excesso envolve simples cálculo aritmético e pode ser expurgado do próprio título. EXECUÇÃO FISCAL ICMS – Exceção de pré-executividade – CDA – Liquidez, certeza e exigibilidade do título: – É válido o título executivo quando presentes os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL ICMS – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Honorários advocatícios fixados sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em liquidação – Possibilidade: – Acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente remunera o trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora. –
Os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico que a parte obteve com a exceção, observadas as faixas escalonadas.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23774056820248260000 Piracicaba, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 24/02/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2025) (destaquei)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a atualização do débito exequendo exclusivamente pela taxa SELIC, assim como para fixar os honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Estadual, no patamar de 10% sobre o valor que será decotado da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025